Tribunal: TJPA
Processo: 0005731-10.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA DA RES FURTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. ?A jurisprudência deste Sodalício se firmou no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, no sentido que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 3. Enunciado n.º 582 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: ?Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada??. (STJ - REsp: 1704976 SP 2017/0265968-0, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 18/09/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26/09/2018).1.1. No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da res furtiva. 2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0005731-10.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (12ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ALJAKSE RODRIGUES PANTOJA (DEFENSORA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA DA
RES FURTIVA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

¿A jurisprudência deste Sodalício se firmou no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, no sentido que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 3. Enunciado n.º 582 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: `Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿¿.
(STJ - REsp: 1704976 SP 2017/0265968-0, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 18/09/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26/09/2018).
1.1. No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva
.
2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005731-10.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (12ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ALJAKSE RODRIGUES PANTOJA (DEFENSORA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

ALJAKSE RODRIGUES PANTOJA,
por intermédio da defensora pública Anna Izabel e Silva Santos, interpôs a presente apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou às penas de 04 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

A defesa pleiteia, exclusivamente, a desclassificação do crime de roubo consumado para a sua modalidade tentada, sob a alegação de que o acusado não teve a posse mansa e pacífica do bem
,
por fim, suscita a expressa manifestação desta e. Turma sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de pré-questionamento.
Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, rebate as alegações defensivas, sustentando sua total improcedência, devendo a sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer.
Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Ronaldo Marques Valle.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0005731-10.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (12ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ALJAKSE RODRIGUES PANTOJA (DEFENSORA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

No que tange à pretendida desclassificação do crime de roubo, para sua modalidade tentada, averbo que não assiste razão a defesa, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

Com efeito, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿.

No caso dos autos, a vítima Isaura Celle Barbosa Pontes, declarou, em em juízo (mídia fl.113) que:
¿(...) Que caminhava pela Rua Bernal do Couto em direção a Santa Casa onde está estagiando como médica, quando foi abordada por um indivíduo que de posse de uma arma branca (faca) investiu contra a depoente pondo a faca em seu peito, usado as textuais: ¿passa passa o celular!!!; Que de pronto a depoente entregou o aparelho ao agressor que sauí correndo; QUE um flanelinha que estava próximo presenciou a depoente ser roubada, correu atrás do meliante e conseguiu alcança-lo na Trav. Diogo Moía, logo outras pessoas se manifestaram e ajudaram a segurar o meliante para entregá-lo a polia (...)¿

Em juízo (mídia fl.103) o apelante, confessou ter subtraído o telefone celular da vítima. Afirmando que usou uma faca que retirou da cozinha da sua irmã para cometer o delito.

Assim, em que pese o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação requerida é plenamente inviável, uma vez que a figura típica descrita na denúncia se encontra plenamente formada, não se podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois o apelante consumou o delito do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão.

Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, ementa do recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído pela prática do crime mediante violência, incabível a desclassificação para o crime de furto, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 3. Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa
. 4. A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento¿.
(STJ - AgRg no AREsp: 1589938 DF 2019/0288088-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)

Nessa mesma linha, entendo oportuno citar julgado desta e. Turma:
¿APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO QUALIFICADO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA NA SEGUNDA FASE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENA BASE FIXADA. AUMENTO DA INCIDENCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 77 DO CP. INVIABILIDADE. 1.
O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 2. Inviável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, restou duas circunstâncias judicial desfavorável, sendo cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque, realizados os reparos cabíveis, mantenho a pena base do apelante no patamar fixado pelo juízo sentenciante, não havendo que se falar em reforma na dosimetria operada no que concerne ao montante de pena aplicada. 3. Viável a reforma da dosimetria da pena na segunda fase, devendo a atenuante da confissão ser diminuída em 06 meses, haja vista que a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensiona na segunda fase em 06 meses em razão da atenuante da confissão. 4. Não se mostra adequada e tampouco cabível a suspensão condicional da pena, pois não estão presentes os pressupostos do artigo 77, inciso II, do Código Penal. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME¿.
(2020.00613737-04, 212.186, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21) Grifei.

Assim, houve a inversão da posse do aparelho celular subtraído pelo apelante, ainda que por curto lapso de tempo. Portanto, inviável o pedido de desclassificação do crime de roubo consumado para a sua modalidade tentada.

Dessa forma, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art.
157
, caput, do
Código Penal
.

Sendo assim, reafirmo, que não há que se falar em tentativa, mas, por óbvio, em crime consumado, conforme o art. 14, I, do Estatuto Penal.

De mais a mais, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.
Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator